Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. DOENÇA PREXISTENTE. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. E, verificando-se que o agravo de instrumento, contemplando cognição de mérito e, portanto, pretensão mais ampla que a contida no agravo interno, que se limita a impugnar à decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal, resta prejudicado o agravo interno.
2. Consoante prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
3. A lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao prever a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, define emergência como os casos que implique risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis e, urgência, os casos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
4. A respeito da cobertura de doenças preexistente à contratação do plano de saúde, extrai-se dos artigos 11 da Lei no 9.656/98 em conjunto com a Resolução Normativa no 465, artigo 1o, § 1o, da Agência Nacional de Saúde, que os procedimentos de alta complexidade podem ser objeto de cobertura parcial temporária – CPT, pelo prazo de vinte e quatro (24) meses.
5. Sem prova inequívoca de situação emergencial, com risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, não é possível a concessão tutela de urgência para custeio de tratamento médico pelo plano de saúde, em caráter precário, antes da instauração do contraditório e da instrução na demanda de origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.